Tribunal: TJDFT
Processo: 0045417-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0045417-50.2013.8.07.0001 APELANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA APELADO: ALFREDO MOREIRA PIRES FERREIRA DESPACHO Não havendo manifestação contrária à digitalização dos autos (ids 19903681 e 21204847), cumpra-se o despacho id 19178871. Intimem-se. Brasília/DF, 21/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR